Tribunal: CARF
Processo: 13646.000431/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000431/2010-11
Recurso
Embargos
Resolução no
3201-002.751 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento dos Embargos em diligência, para que a Unidade de Origem intime o contribuinte
para que demonstre a apuração dos créditos relativos a encargos de depreciação de janeiro a
novembro de 2006 e aproveitados extemporaneamente em 12/2006 e 03/2008, restritos aos bens
adquiridos relacionados nas planilhas de folhas 171 a 179; e apresente, a critério da Fiscalização,
os elementos (documentos e/ou livros) que embasaram a apuração.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do
Acórdão 3201-003.576, prolatado por esta Turma na sessão de 20/03/2018, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs embargos de declaração
sustentando a existência de contradição, omissão, erro de premissa e inovação no acórdão.
No despacho de admissibilidade foi reconhecido apenas o vício de omissão por
ausência no enfretamento das glosas de crédito relacionados a investimentos ativados, que
segundo a fiscalização houve o aproveitamento em duplicidade.
A Fazenda Nacional foi cientificada do Acórdão no 3201-003.576 e interpôs
embargos de declaração que foram rejeitados em despacho do Presidente da Turma (fls.
1.070/1.077).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000431/2010-11
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.751 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Submetido a julgamento neste colegiado em sessão de 24/07/2019, reconheceu-se
a omissão por ausência de enfrentamento da matéria “glosas de créditos aproveitados em
duplicidade” e que implicou a conversão do julgamento em diligência pelas razões que se
apontam neste relato.
Para melhor compreensão do litígio é oportuno que se reproduza as razões
expostas no voto do Acórdão no 3201-002.249 (julgamento dos embargos do contribuinte, na
matéria admitida) que levou o Colegiado a decidir pela realização da diligência:
[...]
As despesas glosadas referem-se a "Investimentos Ativados", que constam do item "4"
do "Crédito Extemporâneo I, de 2006" e do item "3" do "Crédito Extemporâneo II, de
2006" do Relatório Fiscal. A fiscalização assevera ter constatado que o contribuinte
apurou crédito sobre bens e serviços nas contas "13210001 — Obras", "13201005 —
Máquinas e Equipamentos", "31101304 - Pintura e Equipamentos", "31101414 -
Locação de veículos/Equipamentos" "3101419 - Serviços Profissionais - Pessoa
Jurídica) e explicitou a incorreção na tomada de créditos (fls. 48/56 e 104/115):
Nessas contas são registrados os investimentos em obras e máquinas e equipamentos
que contribuem para o resultado de vários exercícios, depois de imobilizados.
Como imobilizados, geram créditos incidentes somente sobre os encargos de
depreciação. Portanto, não podem gerar créditos no momento da aquisição, pois não
representam despesas do exercício.
Como exposto, o contribuinte apurou crédito sobre o mesmo bem ou serviço duas vezes,
no momento da aquisição e nos encargos de depreciação, contrariando as disposições
legais que preveem a apuração de créditos sobre itens do imobilizado unicamente nos
encargos de depreciação.
Assim, o crédito apurado sobre os itens a seguir será glosado.
(...)
A CBMM reconheceu em sua impugnação o equívoco no aproveitamento de crédito em
duplicidade (na aquisição e nas quotas de depreciação de bens/serviços), conformando-
se em parte com as glosas. Contudo, alega não ter aproveitado créditos com base nas
quotas de depreciação nas aquisições das pessoas jurídicas relacionadas na planilha de
folhas 171 a 179 que constam na coluna observações a expressão "NÃO CREDITA
PIS/COFINS S/DEPRECIAÇÃO"
Nos relatórios fiscais que fundamentam os autos de infração, os gastos em destaque
estão inseridos no item 4 do "Crédito Extemporâneo 1" e no item 3 do "Crédito
Extemporâneo II'.
A fiscalização alega que a impugnante teria aproveitado tais créditos com base no
custo de aquisição e que, ao mesmo tempo, estaria utilizando-os por meio das
respectivas quotas de depreciação.
Conforme planilha anexa, a presente impugnação não abrange parte da glosa, eis que,
por equívoco, a impugnante realmente havia adotado o procedimento acima descrito.
Contudo, com base nessa mesma planilha, grande parte dos valores foram creditados
de forma correta.
De fato, a impugnante não poderia tomar créditos com base. nos valores das
respectivas aquisições. Mas não procede a alegação de que eles estariam sendo
aproveitados também com base nas quotas de depreciação.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.751 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Assim, considerando que o próprio Fisco reconhece que tais bens podem ser ativados, a
glosa deve ser reformada a fim de que se admita a possibilidade de aproveitamento dos
créditos com base nas quotas de depreciação.
Após delimitar o litígios pontuando exatamente sobre quais aquisições a então
impugnante contestou as glosas, a DRJ manteve a autuação nos seguintes termos (fl.
204):
Em sua defesa, a autuada afirma que realmente havia adotado o procedimento acima
descrito, sendo parcial a impugnação. Contudo, conforme planilha anexa, grande parte
dos valores foram creditados de forma correta. Aduz ainda que se o próprio Fisco
reconhece que tais bens podem ser ativados, a glosa deve ser reformada a fim de que se
admita a possibilidade de aproveitamento dos créditos com base nas quotas de
depreciação.
Da análise das planilhas, localizadas nos autos às fls. 161 a 169, o que se verifica são
as seguintes observações: "CREDITA PIS COFINS S DEPRECIAÇÃO" ou "NÃO
CREDITA
PIS
COFINS
S
DEPRECIAÇÃO",
sem
qualquer
documentação
comprobatória que respalde tais informação.
Nesse contexto, esclareça-se que tais planilhas, porquanto documentos expedidos de
forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos
nelas descritos..
No recurso voluntário a matéria foi arguida no item "2.2.5 - Investimentos Ativados" -
folhas 352/354 - reprisando os mesmos argumentos de impugnação e contestou a
decisão recorrida que se firmou ante a falta de comprovação das alegações para manter
as glosas efetuada pelo Fisco.
E foi além, ao argumentar que a DRJ exigiu-lhe uma prova negativa e o ônus da
comprovação da alegada duplicidade no aproveitamento de créditos competia à
fiscalização. Veja-se excertos:
(...)
A esse respeito, o acórdão nada acrescentou a não ser a lacônica afirmação de que as
informações constantes da planilha juntada pela recorrente aos autos não estavam
acompanhadas de documentos que as respaldassem. Ora, o ônus de desconstituir a
alegação da recorrente de que apenas reconheceu tais dispêndios no momento da sua
aquisição era da fiscalização.
Aos autos foi acostada planilha que demonstra o registro de que tais valores não foram
creditados sobre quotas de depreciação. Exigir da recorrente uma prova desse jaez
equivale a exigir que o contribuinte produza perante as autoridades fiscais a chamada
prova negativa, o que não é admitido em direito.
(...)
Não obstante esteja certa de que a exigência manifestada pelo acórdão recorrido é
despropositada, a recorrente pede vénia para acostar aos autos novas provas,
consistentes em cópias de imagens tiradas dos seus sistemas, das quais pode ser visto
que não foi computado nenhum registro a título de depreciação referente aos
dispêndios em tela (doe. 1). Observe-se que, quando não há depreciação não ocorre
nenhum lançamento e o sistema lança uma observação "Não existem depreciações". Ao
revés, quando a depreciação é registrada, o sistema indica os respectivos valores no
campo "Depreciações lançadas/planejadas", como se pode ver, a título ilustrativo,
pelos documentos ora juntados (vide doe. 01).
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.751 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Daí ter sido utilizada a expressão "NÃO CREDITA PIS COFINS S/ DEPRECIAÇÃO"
na planilha juntada à impugnação, já que nenhum crédito foi apropriado sobre os
encargos de depreciação dos bens em tela.
(...)
Embargada a decisão recorrida, na matéria a CBMM aduz que o item "5.
“INVESTIMENTOS
ATIVADOS:
OBRAS,
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
E
VEÍCULOS”, não fez qualquer ponderação sobre o assunto.
Pois bem, o relato acima demonstra a omissão do acórdão embargado que não enfrentou
a matéria.
O litígio trata de auto de infração para o reajustamento dos créditos tomados
indevidamente pela contribuinte. O ponto em debate diz com a divergência entre os
créditos aproveitados pela contribuinte na apuração das Contribuições devidas quanto a
aquisições de itens ativáveis e nos encargos de depreciação desses mesmos itens.
A contribuinte somente contestou a duplicidade na tomada de créditos de aquisições das
pessoas jurídicas relacionadas na planilha de folhas 171 a 179 que constam na coluna
observações a expressão "NÃO CREDITA PIS/COFINS S/DEPRECIAÇÃO".
A fiscalização apresentou a relação das glosas discriminado as informações nos quadros
de folha 48/56, para os "Créditos Extemporâneos I, de 2006" e de folhas 104/115, para
os Créditos Extemporâneos II, de 2006".
Constam dos autos intimações ao contribuinte para a apresentação dos registros
contábeis e demais dados para a análise e confronto com os créditos consignados no
Dacon.
Portanto, é de se presumir que a fiscalização obteve as informações necessárias para se
chegar à conclusão do aproveitamento de créditos em duplicidade. Todavia, as planilhas
apresentadas pelo Fisco tão-somente revelam o valor de PIS e de Cofins calculado,
provavelmente, sobre o valor de aquisição do bem ou do serviço.
A contribuinte, por sua feita afirma a inocorrência do aproveitamento de crédito em
duplicidade exclusivamente a que se referem as planilhas de folhas 171/179.
Verifica-se que a autoridade fiscal não colacionou aos autos os lançamentos contábeis
que indubitavelmente demonstrasse o aproveitamento de crédito na aquisição do
bem/serviço e também sobre os encargos de depreciação.
Dessa forma, impende à solução do litígio na matéria que a autoridade fiscal demonstre
documentalmente a acusação de créditos tomados em duplicidade.
Conclusão
Diante do exposto, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo fiscal, voto para a conversão do presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem:
1. Demonstre documentalmente a assertiva de que houve o aproveitamento do crédito
das Contribuições não cumulativas tanto na aquisição de bens e serviços, em confronto
com as informações que constam das planilhas de folhas 171 a 179, bem como nas
parcelas de depreciação desses ativos;
2. Elabore relatório conclusivo e dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30
(trinta) dias apresente sua manifestação, se assim desejar.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.751 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.

Os autos retornaram da Unidade Preparadora com o Relatório Fiscal (fls.
1.086/1.088) no qual, após explicações e reprodução de trechos do relatório fiscal que
acompanhou o auto de infração, asseverou a autoridade fiscal que não foram efetuadas glosas
dos créditos nos dois momentos (aquisição do bem e sobre os encargos de depreciação), mas
apenas no momento da aquisição.
Mediante tal afirmação não foram juntados quaisquer documentos solicitados na
Resolução que permitiram à Fiscalização concluir pela duplicidade de aproveitamento de
créditos.
A embargante manifesta-se acerca do resultado da diligência e aduz que a
autoridade fiscal não cumprira a Resolução por furtar-se da demonstração documental da
afirmação que constou do Relatório Fiscal do Auto de Infração de que houve duplicidade no
aproveitamento de créditos decorrente de aquisição e de depreciação de bens.
Infere do texto do relatório de diligência a ausência de qualquer apropriação de
créditos em duplicidade, fato comprovado pela inexistência de documentos que corrobora a tese
da autuação. Dessa forma, afirma que “o suposto creditamento em duplicidade não passou de
mera ilação não amparada em prova (...)” e essa premissa deve ser afastada na apreciação das
glosas realizadas sob a rubrica da duplicidade.
Diante do resultado da diligência pede que seja reformada a glosa a fim de que se
viabilize o aproveitamento dos créditos a partir das quotas de depreciação

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Resta evidenciado que a contribuinte quer o aproveitamento extemporâneo dos
encargos de depreciação de bens adquiridos para seu ativo e que são voltados para a utilização de
suas atividades produtivas pois que reconhece indevido o creditamento na aquisição.
O relatório de diligência foi categórico ao afirmar que no Auto de Infração não se
glosou os encargos de depreciação.
Pois bem; o litígio remanesce com um impasse: a contribuinte requer a
manutenção de um crédito apropriado extemporaneamente o qual a Fiscalização alega que não
glosou.
A leitura atenta do Relatório Fiscal do auto de infração (fls. 33, 48/56, 61 e
104/114 ) não permite concluir que a Fiscalização glosou duas rubricas, a saber (i) o custo da
aquisição do bem e (ii) as despesas com encargos de depreciação. Somente se afirma que houve
apuração em duplicidade e que os créditos apurados sobre os itens da conta “13210001 – Obras”
e “13201005 – Máquinas e Equipamentos” foram glosados (fls. 48/56 e 104/114). Conta esta
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.751 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

que, por sua denominação, refere-se ao bem ativado e não à uma conta de resultado (despesa)
onde haveriam os registros mensais dos encargos de depreciação.
Portanto, uma primeira premissa se estabelece: para o Fisco, não houve glosa dos
créditos com encargos de depreciação dos bens ativados.
Na impugnação foi instaurado o litígio sobre a matéria ao contestar a afirmativa
do aproveitamento em duplicidade, contudo, a contribuinte ali afirmou que não procedia a
alegação de que os créditos estariam também sendo aproveitados com base nas quotas de
depreciação.
Tem-se a segunda premissa, que contradiz a primeira: a contribuinte não teria se
aproveitado do crédito com encargos de depreciação.
Na diligência objetivou-se que a Fiscalização comprovasse documentalmente a
apropriação de créditos na aquisição do ativo e de seus encargos de depreciação, ou seja em
duplicidade. Coerentemente com o que fora relatado - inexistência de glosas nos dois momentos
- informa a autoridade fiscal que no auto de infração não se glosou os encargos de depreciação.
Insiste a contribuinte que a premissa fiscal da duplicidade de aproveitamento dos
créditos foi afastada e, portanto, deve ser apreciada as glosas de forma a viabilizar (ou
restabelecer) o aproveitamento dos créditos a partir das quotas de depreciação.
O procedimento fiscal que analisou os créditos extemporâneos de janeiro a
novembro de 2006 e informados para aproveitamento em dezembro de 2006 e em março de 2008
tomou por base os Dacons nos ND 0000100200700024086 (fls. 14 e 15) e ND
0000100200800032038 (fls. 17 e 18), em suas linha 22 (Ajustes Positivos de Créditos),
consolidando os valores de base de cálculo para PIS/Pasep e Cofins e vinculados às receitas de
venda no mercado interno (tributadas e não tributadas) e no externo.
O resultado da análise, em relação aos bens com os créditos de aquisição glosados
e em debate neste voto, encontra-se na tabela (fls. 48/56) do item 4 do “Crédito Extemporâneo I,
de 2006” e na tabela (fls. 105/114 ) do item 3 do “Crédito Extemporâneo II, de 2006” do
relatório do auto de infração (fls. 33/126).
Os valores dos créditos informados no Dacon não permite distinguir a natureza
dos créditos extemporâneos, ou seja, não se sabe quais os valores que se referem ao encargo de
depreciação dos bens ativados (considerando que na soma inexistem créditos da aquisição).
Nesse ponto o julgamento não pode receber uma decisão de mérito, pois
conquanto se reconheça o direito ao aproveitamento extemporâneo dos créditos relacionados às
despesas com depreciação (o que de fato este Colegiado tem reconhecido), com base no § 4o do
art. 3o das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03, falta o quantum desses créditos.
Destarte, entendo que deve ser solicitado à contribuinte que demonstre a apuração
dos créditos relativos a encargos de depreciação de janeiro a novembro de 2006 e aproveitados
extemporaneamente em 12/2006 e 03/2008, restritos aos bens adquiridos relacionados nas
planilhas de folhas 171 a 179, e após, seja submetido à analise da Fiscalização para que os
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.751 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

confirme com base na legislação que rege a matéria, por meio de relatório detalhado e
conclusivo.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para a conversão do presente julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta dias), prorrogável uma
vez, (i) demonstre a apuração dos créditos relativos a encargos de depreciação de janeiro a
novembro de 2006 e aproveitados extemporaneamente em 12/2006 e 03/2008, restritos aos bens
adquiridos relacionados nas planilhas de folhas 171 a 179; (ii) apresente, a critério da
Fiscalização, os elementos (documentos e/ou livros) que embasaram a apuração;
2. Ultrapasse a questão de direito quanto à possibilidade de aproveitamento do
crédito extemporâneo e elabore relatório detalhado e conclusivo acerca dos créditos pretendidos,
verificando demais requisitos da legislação de regência;
3. dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente sua
manifestação, se assim desejar.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital